Tribunal: TJDFT
Processo: 0725996-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725996-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: THAMIRES FERREIRA MARIANO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ora réu/agravante, contra a decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de conhecimento proposta por THAMIRES FERREIRA MARIANO, ora autora/agravada. Em despacho de ID. Num. 38412322, esta relatoria determinou que o recorrente se manifestasse sobre o possível não conhecimento do recurso interposto, por ausência de interesse recursal, tendo em vista que as obrigações determinadas pelas decisões agravadas foram cumpridas pelo banco e as multas não foram efetivamente aplicadas ao agravante (art. 932, parágrafo único, Código de Processo Civil). Porém, o prazo para o agravante se manifestar transcorreu sem apresentação de esclarecimentos, consoante certidão de ID. 39051390. É o breve relato. DECIDO. Conforme se verificou, o recorrente não informou acerca do interesse recursal, uma vez que o recorrente satisfez as obrigações determinadas nas decisões agravadas e as multas não foram efetivamente aplicadas ao agravante. Assim, torna-se imperioso o não conhecimento do presente recurso. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932. inciso III, do Código de Processo Civil. Custas pelo recorrente (art. 90, caput, Código de Processo Civil), sem fixação de honorários advocatícios, em face da inexistente sucumbência. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 12 de setembro de 2022 14:51:13. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora